Tribunal: TJDFT
Processo: 0723241-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. NÃO CABIMENTO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DOS BANCOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora existam fortes evidências de que o agravante tenha sido vítima de uma fraude perpetrada por organização criminosa, quando da celebração de contrato de assunção de dívidas e outras avenças, o mesmo não se pode dizer quantos aos contratos de mútuos, na modalidade empréstimo consignado, contraídos com os bancos-réus, porquanto o crédito contratado foi devidamente disponibilizado ao contratante em sua conta bancária, que, por liberalidade própria, transferiu os valores disponibilizados nas contas bancárias indicadas pela Six Consultoria.
2. Ausente a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela de urgência requerida, uma vez que os descontos efetuados pelos bancos em folha de pagamento do agravante, por ora, se mostram legítimos, demandando a questão um maior aprofundamento na seara das provas, que só será possível no desenrolar do percurso processual, deve ser mantida a decisão agravada.
3. Recurso conhecido e não provido.